Tribunal: TJPA
Processo: 0059623-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059623-13.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SELMA DE NAZARE DA COSTA CARVALHO, CLAUDIO COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0059623-13.2014.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº 11.270)
.

AGRAVADA:
SELMA DE NAZARE DA COSTA CARVALHO
.

DEFENSORA PÚBLICA:
SUZY SOUZA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS COMO DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. ROL NÃO EXEMPLIFICATIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0059623-13.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº 11.270)

AGRAVADA:
SELMA DE NAZARE DA COSTA CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA:
SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de
SELMA DE NAZARE DA COSTA CARVALHO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, tendo em vista que o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, dispõe expressamente competir à ANS elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656/1998, e suas excepcionalidades.

Aduz que o procedimento requerido pela parte adversa (PET SCAN ONCOLÓGICO) está sujeito à Diretriz de Utilização (DUT) nº 60 e que tal procedimento não encaixa nas possibilidades autorizativas constantes na mencionada DUT, concluindo, assim, pela não obrigatoriedade de cobertura.

Afirma que a decisão recorrida vai de encontro o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto.

No que diz respeito à indenização por dano moral, expõe que o mero inadimplemento contratual não a autoriza, pelo que entende que a decisão recorrida merece ser reformada também neste ponto, afastando a condenação.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS COMO DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. ROL NÃO EXEMPLIFICATIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Na espécie, tem-se que a recorrida se encontrava em tratamento oncológico, quando lhe foi prescrito pelo médico assistente o procedimento denominado PET CT, o qual não foi autorizado pela recorrente, sob a justificativa de não constar no rol da ANS como procedimento de cobertura obrigatória, mas que procedimento/tratamento diverso do prescrito pelo médico assistente, constante de parecer emitido pela junta médica da recorrente, poderia ser realizado sem objeções.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, as resoluções normativas da ANS constituem-se como atos meramente administrativos de efeito interno, sem poder de vedação a direitos, razão porque, conforme entendimento jurisprudencial, não é dado às operadoras de plano de saúde negar autorização, sob o fundamento de o objeto do pedido não constar como de cobertura obrigatória no rol daquela Agência Reguladora, o qual, inclusive, possui caráter meramente exemplificativo.

Outrossim, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não o tratamento proposto pelo médico assistente como adequado.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor - desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor -,
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta
.
Precedentes
. (...) 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1174176/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1.
Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde
. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
(STJ - AgRg no AREsp 708082/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 26/02/2016)

No que diz respeito à alegação de que a decisão agravada iria de encontro ao que entende o STJ sobre o tema, esclareço à recorrente que o entendimento trazido nas razões recursais
é aplicado somente pela 4ª Turma do C. STJ,
posto que a 3ª Turma do C. STJ firma o entendimento de que o rol é exemplificativo,

senão veja-se decisão daquela Corte publicada em
06/04/2021
, segundo a qual “
Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta
”
(AgInt no AREsp 1707988/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

A propósito, veja-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFOR MIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte Superior de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de procedimento prescrita para auxílio no tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
. (...) 5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1689448/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Dito isto, nada há que se alterar na decisão agravada no que diz respeito à necessidade de cobertura/autorização do procedimento prescrito à agravada por seu médico assistente, a saber, PET CT.

Melhor sorte não ampara a agravante no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, conforme exposto, a recusa à cobertura do cobertura do procedimento mostrou-se indevida, o que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, enseja reparação por danos morais.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. (...). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3.
Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu o menor beneficiário, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e/ou a piora do seu estado de saúde, configura dano moral
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1961509/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022